Tribunal: TJMT
Processo: 1015254-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015254-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Custas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), W. G. DO NASCIMENTO - MANUTENCAO - ME - CNPJ: 18.379.273/0001-54 (AGRAVADO), WILMAR GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 716.987.951-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECOLHIMENTO CUSTAS PREVISTAS NA LEI 11.077/2020 PARA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇAO DE VEÍCULO VIA SISTAMA RENAJUD – CUSTAS DEVIDAS PARA OS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI (ART. 15) – RECURSO PROVIDO.

Em que pese a suspensão parcial da Lei Estadual no 11.077/2020, os demais artigos permanecem válidos, sobretudo o art. 15, que dispõe: “As custas previstas nesta Lei se aplicam aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta Lei.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE SUL DE MATO GROSSO – SECREDI SUL MT,
em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1000592-11.2018.8.0003 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de
W.G. DO NASCIMENTO – MANUTENÇÃO ME e WILMAR GOMES DO NASCIMENTO
–

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a ação de origem resulta de Cédula de Crédito Bancário n.o B40335800-9, que o referido feito tramita desde de 2018.

Alega que visando dar prosseguimento à Ação de Busca e Apreensão, tendo em vista a inércia persistente do agravado em não realizar o pagamento do débito e de não ser encontrado, esta agravante com intuito de ver satisfeito o seu crédito, requereu ao MM. Juízo que fosse

concedida a restrição de circulação via sistema RENAJUD do bem VEICULO VW/GOL 1.0 GIV, MARCA VOLKSWAGEN, CHASSI: 9BWAA05W0DP116218, RENAVAM 00529210428, PLACA: ABB - 7934, ANO: 2013/2013, COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA, COR: BRANCA, alienado fiduciariamente
.

Que na oportunidade requereu que a restrição de circulação via sistema RENAJUD fosse realizada sem o recolhimento de custas processuais, conforme dispõe a Lei n.o 11.077/20, tendo em vista que o feito foi distribuído em 2018.

Aduz, que o juízo indeferiu o pedido de inaplicabilidade do recolhimento de custas para restrição da circulação do bem via sistema RENAJUD, justificando o indeferimento sob alegação de que tramitou perante STF (ADI no 6330/MT) sobre a suspensão parcial dos efeitos da Lei Estadual no 11.077/2020.

Sustenta que não assiste óbice para o indeferimento do pedido de restrição de circulação via sistema RENAJUD e assemelhados sem o recolhimento de custas, haja vista que o processo foi distribuído em 2018, e a própria Lei 11.077/2020, precisamente no art. 15, estabelece que “As custas previstas nesta Lei se aplicam aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta Lei”.

Ainda, foi regularizado entendimento, este inclusive confirmado pela 2a câmara de Direito Privado deste E. Tribunal, nos autos do Agravo de Instrumento no 1026392 - 79.2020.8.11.0000.

Portanto, que somente são devidos o recolhimento de custas para pesquisa do sistema SIBAJUD, RENAJUD e assemelhados de processos distribuídos a partir de 2020, o que não é o caso do presente feito, que encontra-se em tramite desde 2018.

Ressalta, que a respeito da justificativa do magistrado a quo, de decisão que tramitou perante STF (ADI no 6330/MT), que entre os elementos suspensos, que se mantem a cobrança imediata, não está presente a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASAJUD e ASSEMELHADOS. Neste sentido, segue Ementa da ADI no 6330/MT.

Portanto, que se faz necessária a reforma da decisão ora agravada uma vez que não cabe no presente caso o recolhimento de custas processuais para pesquisa via sistema RENAJUD, tendo em vista que os autos foram distribuídos antes da vigência da Lei 11.077/2020.

Discorre sobre a tutela antecipada.

Requer seja recebido, conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento na íntegra, reformando-se a decisão interlocutória que indeferiu a realização de bloqueio de circulação do bem VEICULO VW/GOL 1.0 GIV, MARCA VOLKSWAGEN , CHASSI: 9BWAA05W0DP116218, RENAVAM 00529210428, PLACA: ABB -7934, ANO: 2013/2013, COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA, COR: BRANCA em nome do agravado através do sistema RENAJUD, sem o recolhimento de custas para a consulta , nos termos do art. 15 da Lei 11.077/2020, com a concessão da Antecipação de Tutela Recursal para tal fim.

A liminar foi indeferida (id.n.o 99791481)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE SUL DE MATO GROSSO – SECREDI SUL MT,
em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1000592-11.2018.8.0003 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de
W.G. DO NASCIMENTO – MANUTENÇÃO ME e WILMAR GOMES DO NASCIMENTO
– determinou o recolhimento da taxa prevista para pesquisa no sistema solicitado.

Acerca da matéria ora discutida o magistrado “a quo” prolatou a seguinte decisão:

“
A ADI no 6330/MT que tramitou perante o STF, suspendeu parcialmente os efeitos da Lei Estadual no 11.077/2020, apenas em relação às custas descritas naquele decisum, mantendo a cobrança imediata da taxa referente à pesquisa nos sistemas Bacenjud (atual Sisbajud), Renajud , Infojud , Serasajud e assemelhados, orientação emanada pela presidência do e. TJMT, na decisão proferida no expediente no 0013227- 79.2020.8.11.0000.

Assim, mantenho os termos da determinação retro, devendo a parte credora proceder o recolhimento da taxa prevista para pesquisa no sistema solicitado (item 4 da Tabela B), no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra.”

O Agravante, por sua vez, defende que não caberia o indeferimento do pedido de restrição de circulação via sistema RENAJUD e assemelhados sem o recolhimento de custas, haja vista que o processo foi distribuído em 2018, e a própria Lei 11.077/2020, precisamente no art. 15, estabelece que “As custas previstas nesta Lei se aplicam aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta Lei”.

Pois bem.

Com razão o Agravante, em que pese a suspensão parcial da Lei Estadual no 11.077/2020, os demais artigos permanecem válidos, sobretudo o art. 15, que dispõe: “As custas previstas nesta Lei se aplicam aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta Lei.”

No caso ora em análise o processo de origem foi distribuído em 2018.

Portanto, inaplicável no caso em testilha, os ditamos da referida Lei.

Diante do exposto, imperiosa a reforma da decisão agravada para que seja
concedida a restrição de circulação via sistema RENAJUD do bem VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV, MARCA VOLKSWAGEN, CHASSI: 9BWAA05W0DP116218, RENAVAM 00529210428, PLACA: ABB - 7934, ANO: 2013/2013, COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA, COR: BRANCA, alienado fiduciariamente
,
sem o recolhimento de custas.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para autorizar a
restrição de circulação via sistema RENAJUD do bem VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV, MARCA VOLKSWAGEN, CHASSI: 9BWAA05W0DP116218, RENAVAM 00529210428, PLACA: ABB - 7934, ANO: 2013/2013, COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/GASOLINA, COR: BRANCA, alienado fiduciariamente
,
sem o recolhimento de custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021